Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-56.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. NULIDADEDAS PROVAS PORQUANTO AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR FORAM REALIZADAS SEM FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL. TENTATIVA DE FUGA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. PEDIDO GENÉRICO DA REVISÃO DA PENA POR SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 5. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FIXADO NO SEMIABERTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PARA E SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS. 7. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, existem provas nestes autos de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o veículo fazer e fazer busca no apelante e no seu domicílio, uma vez que o motorista do veículo, com quem aquele estava, descumpriu a ordem de parada dos policiais militares e tentou empreender fuga. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante que confirmaram a participação dele no comércio malsão.
3. É inviável o acolhimento da pretensão da apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, eis que os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que o prenderam em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.
4. A alegação genérica de revisão da pena aplicada por suposta desproporcionalidade, além de ferir o princípio da dialeticidade se mostra descabida porque foi constatado que apelante sequer tem interesse recursal, pois a sua pena foi fixada no mínimo legal.
5. A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena aplicada ao apelante.
6. O pedido da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não deve ser deferido ao apelante, porque não estão preenchidos, por parte dele, os requisitos do art. 44 do diploma legal aqui referido. Por conseguinte, deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento de pena em razão do seu quantitativo.
7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010826-56.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELVIN LEONARDO SIQUEIRA MELO - CPF: 067.109.971-03 (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
COND
ENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR
.

1.
NULIDADEDAS
PROVAS PORQUANTO
AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR FORAM REALIZADAS SEM FUNDADAS RAZÕES
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL
.
TENTATIVA DE FUGA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO
:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. DESCABIMENTO.
MATER
IALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS
POLICIAIS
MILITARES
CONDUTORES DO FLAGRANTE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

3
.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

4
.

PEDIDO GENÉRICO DA REVISÃO DA PENA POR SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.

5
.

PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. REGIME FIXADO NO SEMIABERTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6.
MANUTENÇÃO
DO REGIME
SEMIABERTO PARA
CUMPRIMENTO DA PENA PARA E SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
, POR PARTE DO APELANTE,

DOS
REQUISITOS LEGAIS
.

7
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, existem provas nestes autos de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o
veículo

fazer

e fazer
busca
no apelante e no seu
domic
í
lio
, uma vez que o motorista do veículo,
com quem
aquele
estava, descumpriu a ordem de parada dos policiais militares e tentou empreender fuga. Além disso,
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
.
É inviável o acolhimento da pret
ensão almejando a absolvição do
apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais
militares
condutores do flagrante que
confirmaram
a
participação
dele
no comércio malsão.

3.
É inviável o acolhimento da pretensão da apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
eis que
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que
o
prenderam em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

4
.
A alegação genérica de revisão da pena aplicada por suposta desproporcionalidade, além de ferir o princípio da dialeticidade se mostra descabida
porque foi
constatado que apelante sequer
tem
interesse recursal, pois a sua
pena
foi fixada no mínimo legal
.

5
.
A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena aplicada ao apelante.

6.
O
pedido da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos não deve ser
deferido ao apelante
, porqu
e
não estão preenchidos
, por parte dele,
os requisitos do art. 44 do diploma legal aqui referido.

Por conseguinte, deve ser mantido o regime
semiaberto para o
cumprimento de pena em razão do
seu quantitativo.

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kelvin Leonardo Siqueira Melo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1010826-56.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-o, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, calculados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
190978156
, postula, preliminarmente
,
a nulidade
das
prova
s

por terem sido
obtida
s
por meio ilícito,
mediante
busca desmotivada na sua pessoa
e
violação de seu domicílio
.

E,
no mérito
, almeja
: (
i
)

a

sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar sua condenação; (
ii
) a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para
aquele
previst
o
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, (
iii
)
a diminuição da pena
que lhe foi
imposta
; (
i
v
) a
continuidade do regime semiaberto
para o cumprimento
da
sua pena
; (v)
a detração da pena pelo tempo reclusão cumprido
; e (vi) a aplicação de medidas diversas da prisão
.

Nas contrarrazões que estão no ID
193005685
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
199682654
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas
, porquanto a
buscas
no apelante
e
no seu
domic
ílio
foram realizadas de forma ilícita

O
apelante busca a nulidade
das
prova
s
colhida
s
por meio da
s
busca
s pessoal e
domiciliar, porquanto os policiais militares
fizeram
as diligências
sem mandado judicial
,
sem
fundadas razões ou a autorização do
morador
.

A
cerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é sabido a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5o,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso destes autos,
constata-se que
policiais
militares quando
faziam
rondas pelos bairros Canjica e Terra Nova foram
abordados
por um indivíduo
que informou

a eles
que
o
s

ocupantes

do
veículo Renault Clio, de cor bege,
estava

fazendo
comércio de entorpecentes e
,
por essa razão
,
intensificaram o monitoramento da
quela
região. Nesse
desiderato
, durante as diligências
viram

o referido v
eículo e deram ordem de parada
tendo o

motorista

tentado fugir
;
e, após um período de acompanhamento, os
agentes públicos
lograram êxito
em
aborda
r

o automóvel
.

Ressai
,
ainda
,

destes
autos que durante
busca
a de
Kelvin Leonardo
, os policiais
militares encontraram
com ele
seis porções de
substância
análoga a pasta
-
base de cocaína e duas porções de maconha. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao apelante, tendo este resistido a prisão e
,
na mesma ocasião, inform
ado
que comercializava
drogas
em uma quitinete
na qual
havia mais entorpecentes.

De posse dessas
informações, os policiais militares se deslocaram até a quitinete
indicada pelo apelante
;
e, lá
estando
,
ele
autorizou a entrada da equipe
que
fizeram

busca
no imóvel
encontr
ando
mais entorpecentes
e apetrechos comumente utilizados para fracionamento e venda
de

drogas
, tal como se constata do
auto de prisão em flagrante e
do
bole
tim de ocorrência
encartados nestes autos
.

Observa-se
, pois,
da narrativa dos
policiais militares

que existiam fundadas razões para a realização da abordagem
do veículo e
busca
no apelante
, haja vista a prévia ocorrência de denúncia anônima no sentido de que na região dos Bairros Canjica e Terra Nova, duas pessoas em um Renault Clio estariam, supostamente, praticando o crime de tráfico de drogas. Aliado a isso,
O

corréu
Renan Felipe de Oliveira
,
que dirigia o veículo em que o apelante estava,
como afirmado linhas volvidas,
desobedece
u
a ordem de parada dada pelos agentes de pública, fatos
,
esses
,
que justifica
ram
a abordagem

do automóvel
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que naquela
dita quitinete
estava sendo praticada uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca
realizada no apelante e

no seu

domic
ílio
.

De mais a mais,
segundo consta n
estes
autos após a realização da busca
no apelante,
policiais militares, foi possível localizar com
ele
:
cem reais em dinheiro
;
um aparelho celular
;

além das porções

de
pasta-base de cocaína e maconha, tendo
,
ele, na oportunidade, declarado que fazia tráfico de entorpecentes e, por isso, tinha mais porções de droga em sua residência.

Sendo assim, c
omo decorrência natural da localização dos entorpecentes, aliado à denúncia anônima de que o apelante estava praticando tráfico de drogas, a consequência também natural foi a busca
realizada
na sua residência, logrando, os policiais

militares
, encontrar as porções de estupefacientes e outras substâncias geralmente empregados na traficância
, consoante foi asserido anteriormente.

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto
as buscas acima referidas
fo
ram
executada
s
com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa do acusado sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios que
o apelante
armazenava drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser
indeferido
o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade

com a
consequente absolvição do
apelante.

Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO
(Tema 280 da repercussão geral)
, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da aut
oridade, como sói na espécie.

Em relação ao
tema, é importante destacar
, ainda,
que
o
Suprem
o

Tribunal Federal
tem
decidido
que a presença de elementos mínimos caracterizadores das fundadas razões de crimes permanentes autoriza a realização de busca e apreensão pela autoridade policial,
tal como se infere
do aresto a seguir resumido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 33 DA LEI No 11.343/06, ART. 14 DA LEI No 10.826/2003 E ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
. 2. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1o, RISTF). 3. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 4. In
casu
, o paciente Paulo Vinicius Avila Moura foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e
arts
. 304 e 297 do Código Penal, enquanto o paciente Eric Thomaz Lopes Aquino foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1o/7/2015. 9. Agravo interno desprovido, prejudicada a petição no 62.685/2023.

(HC 229194
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15
.
08
.
2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG
18.08.2023 PUBLIC
21.08.2023)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento d
o Supremo Tribunal Federal
, consoante
pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma
, julgado em 10.03.2020 e publicado
no
DJe
16.
03
.
2020)
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores,
tal como se vê do
acórdão

abaixo
ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câ
mara Criminal, julgado em 17.02.
2021
e p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica
;
ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque, conforme foi asseverado
alhures
, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
dele
, razão pela qual o ingresso
no seu domicílio
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Destarte,
esta
preliminar deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
187884218
, narra os fatos desta forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de junho de 2023, por volta das 18h59, dentro de um veículo em via pública e em sua residência localizada na Rua Catorze, do Bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado Kelvin Leonardo

Siqueira Melo trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de maconha, com massa total de 838,68 (oitocentos e trinta e oito gramas e sessenta e oito centigramas), e 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com massa total de 19,29 (dezenove gramas e vinte e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.119247-A01).

Na data dos fatos, uma equipe da polícia militar realizava
motopatrulhamento
pelos bairros Canjica e Terra Nova, quando foi parada por um transeunte que informou que dois indivíduos que estavam no interior de um veículo
Renalt
Clio de cor bege, entregaram algo semelhante a maconha para uma pessoa. De posse das informações, os policiais realizaram rondas pela região e obtiveram êxito em encontrar o veículo indicado, o qual empreendeu fuga após receberem ordem de parada policial por meio de sinais sonoros e luminosos, contudo, após breve perseguição, os militares conseguiram abordar o automóvel, conduzido por Renan Felipe de Oliveira, que estava na companhia do denunciado Kelvin. Extrai-se que durante abordagem e revista pessoal, com Kelvin foram encontradas 06 (seis) porções de cocaína e 02 (duas) porções pequenas de maconha, além da importância de R$ 200,00 (duzentos reais); com Renan, nada de ilícito foi encontrado, contudo, em consulta ao CIOSP constatou-se que o veículo possuía registro de roubo. Durante conversa com a equipe policial, Kelvin relatou que comercializava entorpecentes em uma quitinete no bairro Pedregal, alugada por ele há cerca de um mês, e informou que havia mais drogas no local; assim, uma equipe policial se deslocou até o endereço indicado.

No local, Maria Aparecida, proprietária das quitinetes autorizou o ingresso dos militares no local, e, seguidamente, os agentes entraram na unidade de Kelvin, mediante autorização dele, onde encontraram o restante do entorpecente vinculado ao boletim de ocorrência, que se trata de: 18 (dezoito) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, e um vidro contendo fragmentos de maconha, além de balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e rolo de linha, com material idêntico a linha utilizada na amarração das porções de cocaína encontradas. Registra-se que foi encaminhado o procedimento para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos para apuração do crime de receptação. Perante autoridade policial o denunciado permaneceu em silêncio.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na posse do denunciado quanto em sua residência. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade de porções de entorpecentes (maconha e cocaína), da expressiva
quantia em dinheiro
, além da apreensão de petrechos utilizados na preparação dos tóxicos, evidenciado, portanto, o
narcotráfico.
.
[...]
.

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
187883832
); boletim de ocorrência (ID
187883834
); termo de exibição e apreensão (ID
187883836
); e Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2023.119247-A01
(ID
187884207
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, o apelante
declarou
que
estava somente com um pedacinho de maconha
, negando
a propriedade do
s
entorpecente
s
apreendido
s

pelos
policiais militares
, conforme se
depreende

desta
parte das declarações que
ele
prestou em juízo, reproduzida na sentença condenatória
da seguinte forma
:

[...]
Que eu estava indo jogar bola na Canjica; Que antes de eu ir, o dono do carro resolveu me dar uma carona, porque ele também joga no mesmo time que eu jogo; Que eu estava com um pedacinho de cigarro de maconha; Que chegando à esquina do campo, as motos vieram e nos enquadraram; Que em nenhum momento resistimos à abordagem; Que eles chegaram nos batendo, nos algemando; Que eu só estava com um pedacinho de maconha; Que eu não sei dizer como que surgiu a denúncia de que estávamos vendendo droga no veículo;
Que estávamos com um pedaço, iriamos fumar antes de jogar
; Que era só um pedaço, pouca quantidade;
Que eu não reconheço essas drogas dos autos
; (...) Que eu tomei tanta sacola, chutaram a minha costela, me bateram; Que eu não resisti, eles perguntaram o endereço da rua de casa, então eu falei o endereço; Que eu não autorizei eles entraram lá em casa;
Que eu não conheço essa droga; Que na minha casa não tinha droga
; Que eu não sei dizer da onde saiu essa droga; Que a droga eu acho que apareceu da Base deles, porque
só tinha um pedacinho comigo
; (...) Que a quantia do pedacinho que eu estava
acho que era 1,5 g
; Que o restante da droga não estava com a pessoa que eu estava; Que eu não sabia que o carro era roubado, se eu soubesse eu nem teria entrado; Que eu não sei explicar da
onde
que surgiu esse entorpecente;
Que o entorpecente não era meu
; Que
o dinheiro também não era meu; Que em nenhum momento eu falei para os policiais que eu estava comercializando
; Que na hora da abordagem eu falei para eles que eu era usuário, porque eles acharam esse pedacinho; Que no CISC há uma salinha, os policiais me levaram para lá e me ameaçaram, falaram um monte de coisa, que se eu falasse que eles tinha me espancado, eu iria ver de outra forma; (...) Que depois de me abordar eles me levaram para a Base; Que eu sofri ameaça e agressão; Que ficamos uns 40 min lá na Base; (...) Que em nenhum momento eu falei que teria mais droga na minha casa; Que eu não autorizei eles a entrarem lá
[...]

(
I
nterrogatório judicial do apelante
,

parte
extraíd
a
da sentença
condenatória vista no
ID
187884272
)

Destacamos

De outro lado,
os
investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil

Weverton Silva Santana

e
Vivaldo Paes
d
e Faria Júnior
, relataram que receberam denúncias de que o apelante
estava
traficando
drogas em via pública, dentro de um veículo
, consoante
pode ser

inferido
destes fragmentos dos depoimentos das referidas testemunhas:

[...]
Que estávamos em patrulhamento tático pelo bairro Canjica e um popular, um cidadão visualizou que o veículo Renault Clio tinha passado algo para uma terceira pessoa que estava na via; Que aparentava ser entorpecente, maconha; Que diante dessa informação, fizemos patrulhamento no bairro Canjica e Bela Vista, que são bairros um ao lado do outro; Que, através do patrulhamento, conseguimos visualizar o veículo passado com as mesmas características; Que foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos; Que eles tentaram evadir, mas não obtiveram êxito; (...) Que com Kelvin foi localizado algumas porções; (...) Que foi conversado com o acusado e este informou que em sua residência, que é uma quitinete que ele aluga, tinha mais entorpecente; Que chegando lá, conversamos com a proprietária junto a ele, que é o locatário da quitinete, o mesmo autorizou juntamente com a proprietária, a onde foi localizada aquela diferença de entorpecente que está no B.O.; Que com o Kelvin, as oito porções, seis de um e seis de outra, acho que era maconha e cocaína ou maconha e pasta base, estavam sob a posse dele; Que eu não me recordo se foram achadas sob a posse dele ou no carro; Que na abordagem já foram encontradas algumas porções; (...) Que, a princípio, o Kelvin não assumiu que essas porções eram dele, mas posteriormente (...); Que a casa era dele, é um quarto com banheiro; Que ele mesmo falou que na casa dele tinha mais droga; (...) Que na primeira abordagem tinham oito porções e o restante da droga estava na residência; (...) Que pelo que eu me recordo, no veículo havia seis porções de maconha e mais duas de cocaína; Que, em primeiro momento, ele negou que a droga fosse dele, mas depois ele falou que comercializava (...); Que quando perguntamos sobre o fornecedor, ele não quis informar; (...) Que o réu confessou a droga para não prejudicar o Renan; (...) Que a casa que encontramos a droga era no bairro Pedregal; (...)
Que para nós, no momento do flagrante, ele admitiu a propriedade e a comercialização; Que ele admitiu até para não cair o crime de tráfico para o Renan
; Que a denúncia era de que esse veículo estaria com duas pessoas vendendo droga; Que foi localizado R$ 100,00 com ele, se eu não me engano;
Que a abordagem deu-se através de denúncia; Que o denunciante visualizou uma pessoa passando entorpecente para outra que estava fora do veículo
; Que a denúncia foi durante o patrulhamento, eles pararam a equipe e informaram; (...) Que o que foi localizado é o que está relatado no boletim de ocorrência; (...) Que como trabalhamos com moto, pedimos apoio a uma equipe que foi até a Base do Raio, assim pegamos a viatura e deslocamos para lá; Que ficamos na Base do Raio em média de 5/7 min (...); Que o deslocamento dele até a Base do Raio deu-se por viatura; (...) Que ele informou o endereço dele lá no local, porém não conseguimos ir de urgência no endereço dele porque a outra equipe tinha ocorrência, e como o local da abordagem é próximo da base, fomos lá, pegamos a viatura e fomos até o endereço;
Que houve autorização verbal por ele
; Que ele e a proprietária da residência autorizaram; (...); Que a proprietária das quitinetes acompanhou as buscas (...); Que haviam porções no veículo e na residência
[
...]
(
Weverton Silva Santana
,
policial militar
,

fragmentos
do
seu
depoimento judicial extraído
s
da sentença
condenatória
vista no
ID
187884276
)
Destacamos

[...]
eu me recordo dessa ocorrência
ai
conforme
está
os dados lá no boletim de ocorrência, eu me recordo sim da data, me recordo da abordagem que fizemos nele e no bairro no qual a gente fez o início da abordagem que ele
tava
com o veículo lá, com queixa de roubo ou furto, o pessoal tinha passado
pra
gente que já que tinha uma movimentação estranha de um veículo rondando o bairro e, que,
esse cidadão tinha passado algo a uma terceira pessoa
. Aí nós fizemos a abordagem deles, segundo eles estavam deslocando para um campo de futebol, eles iam jogar um campeonato, algo assim,
[...]
porém antes de nós
checar
essa informação, eles resistiram
pra
parar o carro, houve uma breve fuga deles, resistiram
pra
descer do veículo. Aí, momento que a gente conseguiu fazer a busca pessoal neles, nós não encontramos nada com o motorista,
encontramos com o passageiro, o entorpecente
[...] em entrevista com ele,
ele falou que teria mais lá na residência na qual ele morava, que era uma quitinete
, no bairro
Pedregal
[...]

(
Vivaldo Paes de Faria Júnior
,
f
ragmentos
do
seu
depoimento
judicial
extraídos da
sentença condenatória

vist
a
no
ID
187884276
)
.
Destacamos

Diante
disso,
impende

ressaltar
que a versão narrada pelo apelante no sentido de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo na narrativa trazida pelos policiais
militares

acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam a abordagem realizada
;
bem como o contexto
da sua

prisão.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais

militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto,
aliás,
Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme
se infere

do
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Desse modo,
estando demonstrado que a
s
droga
s
apreendida
s
na posse e
na casa do apelante era
m
de sua propriedade
;
bem como que
se
destinava
m
ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 3,
segundo o qual

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

O
Ministério Público
, por sua vez,
se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário
deste
, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s
tinha
s
como destino à mercancia, é imperativa a
manutenção da
sua
condenação
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

O
apelante postula
, também,
o redimensionamento da
pena
que lhe foi
imposta
. A propósito, em relação à dosimetria
,
estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[
...
]
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, no entanto,
a mesma
será considerada na
Terceira fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso,
MANTENHO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
,pois, além da denúncia anônima, da diversidade de entorpecentes e dos vários petrechos apreendidos, a quantia apreendida não foi irrisória, ou seja,838,68 g de Cannabis Sativa L.e 19,29 g de “Cocaína”.

Outrossim, de se pontuar que o réu não conseguiu provar a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, demonstrando, assim, que era proveniente da atividade espúria que ele praticava à época dos fatos.

A vista desses fatos, entendo que
o mesmo
não faz jus ao tráfico privilegiado.

[...]

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA EM DEFINITIVA,
em desfavor

do acusado
KELVIN LEONARDO SIQUEIRA MELO
, brasileiro, convivente, ajudante em limpeza de piscina, natural de Cuiabá/MT, nascido em 17/09/2000, CPF 067.109.971-03, RG 25216180 SSP/MT, filho de Joel Pereira de Melo e Juliana Conceição Siqueira, residente na quitinete, no 566, Rua
Maranguá
, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT,

no patamar
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO.

Destaco que como o regime fixado ao condenado é diverso do fechado,
PERMITO-LHE
aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, de modo que
DETERMINO
a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA.
[...].
(Trechos da sentença condenatória, vista no ID
187884272
).
Destaques no original

Embora o
apelante tenha genericamente postulado a revisão da pena aplicada
que lhe foi aplicada
,
é forçoso reconhecer que,
além
dessa
pretensão ferir o princípio da dialeticidade, o assunto não
merece
maior
discussão
pois
ele
sequer
tem
interesse recursal
, porque
sua
pena
foi fixada no mínimo legal.

No que diz respeito à realização da detração penal como postula o apelante, é imperativo reconhecer que se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo das Execuções Penais, no momento de cumprimento da pena.

Deveras, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser
suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria
a modalidade utilizada pelo sentenciante
, tendo em vista a pena
aplicada
ao apelante
,
bem como

a
existência de circunstâncias judiciais
e reincidência

aferidas negativamente a sua pessoa
.

Por consequência
,
não tem
este juízo revisor, nesta
oportunidade, competência
para
a realização da

detração
, que
, como dito
linhas volvidas,
fica reservada para o Juízo das Execuções Penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas
do apelante e
estabelecer o regime a ser cumprido.

No que se refere ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é
imperioso
concluir que também não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais, diante do quantitativo d
a
pena imposto ao apelante.

No respeitante
ao regime de cumprimento de pena,
verifica-se que a
pena
definitiva
do apelante
foi fixada acima de
4 (
quatro
)
anos de reclusão,
por conseguinte
,
deve ser mantido o inicial
semiaberto
para o seu cumprimento
, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal
.

Posto
isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Kelvin Leonardo Siqueira Melo
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024